Tribunal: TJDFT
Processo: 0714118-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 28/STF. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO, MATÉRIAS QUE ANTECEDEM A ANÁLISE DE MÉRITO REFERENTE AO EXCESSO DE VALOR.

1. Conquanto alegada a existência de valor incontroverso, apto a ensejar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença nos moldes dispostos pelo STF no Tema 28, com repercussão geral reconhecida, e que as teses de ilegitimidade ativa e de prescrição da pretensão executória já restaram superadas, sendo que o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não se pode olvidar que as condições da ação, dentre as quais se encontra a legitimidade das partes, antecedem lógica e cronologicamente a análise de eventuais óbices ao exame de mérito, bem como do próprio mérito.

1.1. Ainda que a referidas preliminar e prejudicial de mérito tenham sido afastadas pelo Juízo de primeiro grau, em consulta ao sistema informatizado deste TJDFT, constata-se a interposição de agravo de instrumento pelo executado, no qual referida parte suscita as citadas questões, mormente a ilegitimidade do exequente.

1.2. Se ainda paira dúvida acerca da legitimidade do exequente e de eventual ocorrência de prescrição, apesar de o executado ter asseverado a existência de excesso de execução, indicando o valor que entende devido, matéria esta atinente ao mérito da causa, não há se falar, neste momento, em existência de valor incontroverso, indiscutível, indubitável, indene de qualquer incerteza, apto a atrair a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 28.

2. Agravo de instrumento desprovido.